Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS - CNPJ: 01.456.910/0001-46 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ARROTEIA EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 38.352.565/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), SAPIENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 34.636.658/0001-06 (APELANTE), JOAO PAVAN GHELLER - CPF: 059.106.239-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARROTEIA EMPREENDIMENTOS LTDA.,
SAPIENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

APELADO(S):
JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL À COLHEITA DA PROVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou laudo pericial, encerrou a atividade cognitiva e condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a apelação em face de sentença homologatória em produção antecipada de provas, à luz do art. 382, § 4o, do CPC; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A vedação recursal do art. 382, § 4o, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a insurgência recursal visa questionar os requisitos de admissibilidade da própria medida, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4.
No procedimento de produção antecipada de provas, a cognição judicial é limitada, não sendo possível ao magistrado valorar o conteúdo do laudo pericial, mas apenas assegurar sua produção e regularidade formal, nos termos do art. 382, § 2o, do CPC.

5.
Não há cerceamento de defesa quando o perito apresenta laudo fundamentado e responde aos quesitos complementares, sendo inadmissível, nessa fase, pretensão de rediscussão técnica ou realização de nova perícia por mera discordância com as conclusões apresentadas.

6.
A condenação em honorários advocatícios é cabível em hipóteses de resistência injustificada à produção da prova, aplicando-se o princípio da causalidade, ainda que se trate de procedimento de natureza instrumental.

7.
O arbitramento equitativo dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, revela-se adequado diante do baixo valor da causa e da complexidade da atuação profissional, não se mostrando desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A vedação recursal na produção antecipada de provas não é absoluta, admitindo-se a impugnação quando questionados os requisitos da medida.
2. A impugnação dirigida ao conteúdo técnico, à metodologia ou às conclusões do laudo pericial não configura cerceamento de defesa na ação de produção antecipada de provas, por se tratar de matéria afeta ao mérito da prova, cuja valoração é reservada ao processo
principal.
3. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando evidenciada resistência injustificada, sendo legítimo o arbitramento por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 381, 382, §§ 2o e 4o, 480, 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.043.440/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.11.2023,
DJe
23.01.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.948.594/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.11.2023,
DJe
15.12.2023;

TJMT, Apelação Cível no 1000039-68.2021.8.11.0096, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025,
DJe
17.11.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1032836-97.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025,
DJe
21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Arroteia Empreendimentos Ltda. e Sapiens Consultoria de Inteligência de Mercado Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Júlio César T. Dias Imóveis Ltda., homologou o laudo pericial produzido e declarou encerrada a atividade cognitiva, condenando as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razões recursais, a apelante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2.
Mérito.

2.1.
D
a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões
(ID 357696463)
, a apelada arguiu a inadmissibilidade do recurso com base no artigo 382, § 4o do CPC, sustentando que a sentença homologatória é irrecorrível quanto ao conteúdo do laudo. No mérito recursal, defendeu a higidez da perícia, ressaltando que o expert respondeu a mais de duzentos quesitos e que o inconformismo das apelantes reflete apenas discordância com o resultado que lhes foi desfavorável. Defendeu, por fim, a manutenção da verba honorária em razão da resistência oferecida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ARROTEIA EMPREENDIMENTOS LTDA., SAPIENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO(S):
JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS.

VOTO

Egrégia Câmara,

Rememoro que trata-se de
Apelação Cível interposto por Arroteia Empreendimentos Ltda. e Sapiens Consultoria de Inteligência de Mercado Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Júlio César T. Dias Imóveis Ltda., homologou o laudo pericial produzido e declarou encerrada a atividade cognitiva, condenando as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VOTO-PRELIMINAR.

1. Preliminar suscitada pela parte
apelada

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS
.

1.1
. Da inadmissibilidade da apelação cível interposta.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada sob a égide do artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que veda a interposição de defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada.

Pois bem.

Embora a apelada, em contrarrazões, sustente a inadmissibilidade da apelação com base na regra do art. 382, § 4o, do CPC, tal objeção não pode ser acolhida de modo absoluto.

Isso porque,
o STJ firmou compreensão no sentido de que a limitação recursal própria da ação de produção antecipada de prova deve ser relativizada quando a parte recorrente pretende impugnar a própria presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 381 do CPC.

V
ejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
RECORRIBILIDADE .
DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC.
CONTRADITÓRIO .
VULNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório no procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade do
art
.
382, § 4o, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2.
A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida
ação .

3 .
Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2043440 RJ 2022/0390021-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/01/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, a objeção de não conhecimento do recurso, fundada exclusivamente na leitura literal do dispositivo legal, deve ser afastada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela recorrida.

É como voto.

2.
Da
p
reliminar suscitada pela
parte apelante.

2
.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

As apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa sob o argumento de que o perito judicial não prestou esclarecimentos satisfatórios e utilizou metodologia deficiente, o que demandaria a nulidade da prova ou a realização de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o expert nomeado apresentou um laudo minucioso, acompanhado de vasta documentação fotográfica e tabelas orçamentárias baseadas nos referenciais SINAPI e SICRO.

Diante das impugnações iniciais, o perito retornou ao processo e apresentou mais
58 (
cinquenta e oito
)
páginas de esclarecimentos técnicos
(ID 357696444)
, enfrentando especificamente os pontos atinentes à estrutura metálica da guarita, à locação equivocada do vestiário e às patologias da conveniência.

Imperioso destacar que, no rito da produção antecipada de provas, a atividade jurisdicional é meramente homologatória, não cabendo ao juiz pronunciar-se acerca da ocorrência ou não do fato, conforme dispõe o artigo 382, § 2o, do CPC.

A doutrina é firme em assentar que, nesse procedimento, o juiz não deve valorar a prova nem extrair dela consequências jurídicas de mérito. Alexandre Freitas Câmara explica que, no procedimento de asseguração da prova, “
ao juiz ... não é possível exercer qualquer valoração da
prova
”
i
, cabendo-lhe apenas colhê-la para eventual uso futuro; a valoração fica reservada ao processo principal.
No mesmo sentido
,
Humberto Theodoro Júnior qualifica o procedimento como
sumário e não contencioso
, voltado à realização da prova e nada
mais.
ii

Colhe-se, nessa perspectiva, jurisprudência desta egrégia Câmara
e do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que homologou a produção antecipada de provas requerida pela consumidora para obter cópias de contratos de empréstimo consignado e determinou o arquivamento dos autos, sem condenação do banco ao pagamento de honorários. A apelante sustenta exibição incompleta e resistência administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente, para fins do procedimento de produção antecipada de provas, a justificar a homologação realizada; e (
ii
) saber se, comprovada a resistência prévia ou a entrega parcial dos documentos, é cabível a condenação do banco ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Na produção antecipada de provas (CPC,
arts
. 381 e ss.), a cognição do juízo é limitada, não se examinando adequação ou completude integral da prova, mas apenas se ela é apta a subsidiar eventual demanda principal. A homologação da prova não exige a reconstrução exaustiva dos vínculos contratuais.

4. A prova produzida mostrou-se suficiente para a finalidade mínima do procedimento, ainda que a apelante alegue exibição parcial dos contratos. É correto, portanto, o arquivamento após a homologação.

5. Contudo, a ausência de resposta administrativa útil, somada à apresentação apenas parcial dos contratos solicitados, configura resistência à pretensão de exibição, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e impondo a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Diante do baixo valor da causa e do caráter preparatório da ação, a fixação dos honorários por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 mostra-se adequada (CPC, art. 85, § 8o).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, mantendo-se a homologação da prova produzida.

Tese de julgamento: “
1. A homologação da prova em produção antecipada prescinde de exame sobre a completude integral dos documentos exibidos, bastando que cumpram a finalidade mínima do procedimento.
2. A resistência administrativa ou a apresentação incompleta dos documentos solicitados justifica a condenação do requerido ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 381, 382, 396, 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03.05.2021; Tema 1.059/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1073346-84.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

(N.U 1032836-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
(
g.n
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E
RECURSO .
POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.
1 .
A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.
2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas
correlatos .
Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023) (
g.n
.)

Sob essa ótica, resta enfraquecido
o núcleo argumentativo da apelação. A peça recursal não aponta, em essência, um impedimento ao exercício do contraditório mínimo na formação da prova
. O apelo ataca a qualidade conclusiva do laudo, e não propriamente a regularidade procedimental da sua produção
.

O inconformismo das apelantes quanto à falta de ensaios destrutivos ou à interpretação dos projetos arquitetônicos não constitui nulidade formal, mas sim divergência técnica de mérito. O perito justificou que o laudo se
destinava à constatação e aferição
“
tátil-visual
”
e que ensaios laboratoriais dependeriam de solicitação prévia e depósito de custos adicionais, o que não foi providenciado pelas recorrentes no momento oportuno.

Em outras palavras
,
o contraditório foi exercido; o que a parte quer é uma nova perícia ou um novo perito porque discorda do resultado e da metodologia. Só que esse tipo de controle, na ação antecipatória, extrapola a finalidade do procedimento.

Ademais, a homologação, no âmbito da produção antecipada de provas, não transforma o laudo em verdade judicial definitiva.
A valoração sobre a correção da técnica pericial ou a suficiência das conclusões para fins de indenização será objeto de debate na ação principal, momento em que o magistrado condutor daquela lide poderá, se entender necessário, determinar provas suplementares.

Por tais razões, rejeito a tese suscitada pela apelante
, devendo ser mantida a r. sentença homologatória
(ID 357696450)
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios.

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia limita-se à condenação das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios e ao quantum fixado.

Nesta espécie de procedimento, em regra, não há condenação em honorários advocatícios por se tratar de jurisdição voluntária voltada apenas à constituição de prova.
Todavia,
tal regra é excepcionada quando a parte requerida deixa de ser apenas interessada na produção da prova e passa a oferecer resist
ência
injustificada à pretensão, instaurando um verdadeiro litígio.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESITOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA REGULARMENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o laudo pericial em ação de produção antecipada de prova, que concluiu pela falsidade das assinaturas e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o indeferimento de quesitos complementares formulados pela parte ré configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) se é cabível a condenação em honorários e custas processuais na ação de produção antecipada de provas, ante a suposta ausência de litigiosidade.

III. Razões de decidir

(i) A ação de produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza instrumental e cognitiva limitada, destinando-se exclusivamente à preservação e colheita de provas, sem apreciação de mérito; (
ii
) O indeferimento de quesitos, que extrapolavam o escopo técnico da perícia grafotécnica, não caracteriza cerceamento de defesa, constituindo ato de gestão processual legítimo, em consonância com o art. 139, VI, do CPC; (
iii
) Demonstrada a resistência injustificada da parte ré à realização da prova, cabível sua condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 85, §2o e §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento: “
Na ação de produção antecipada de provas, o indeferimento de quesitos que extrapolem o objeto técnico da perícia não configura cerceamento de defesa. É legítima a condenação em honorários e custas quando demonstrada resistência injustificada à produção da prova, aplicando-se o princípio da causalidade.
”

(N.U 1000039-68.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
(
g.n
.)

No caso em apreço, as apelantes não se limitaram a acompanhar a perícia ou zelar pela sua regularidade. Ao contrário, postularam reiteradamente a nulidade do laudo, a destituição do perito e a realização de nova perícia, baseando-se em argumentos que extrapolavam a forma e atingiam o âmago da constatação técnica. Essa postura defensiva aguerrida caracteriza a resistência que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

Considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), a aplicação do percentual de 10% a 20%, conforme pretendido pelas apelantes, resultaria em verba aviltante e incompatível com o
zelo profissional demonstrado pelo patrono da apelada, que formulou mais de cento e cinquenta quesitos e acompanhou diligências complexas no canteiro de obras.

Nesta senda, agiu com acerto o juízo singular ao arbitrar os honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. O valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se condizente com a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, especialmente considerando o vulto econômico do contrato de empreitada subjacente
, que ultrapassa a casa dos
dez milhões de reais
. A manutenção do valor fixado é medida que se impõe para garantir a justa remuneração do advogado e desestimular a litigiosidade infundada em procedimentos que deveriam ser céleres.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para o montante total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026